Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803032-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUANDERSON COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PATERNIDADE DE DUAS
FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM AS INFANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2.
Acerca do argumento de que o paciente possui duas filhas menores, observa-se que a defesa se limitou, tão-somente, a acostar nos autos as certidões de nascimento das infantes, sem, contudo, apresentar qualquer prova idônea de que as menores com ele residiam ou que dele dependiam financeiramente ou dos seus cuidados. Nessa senda, ausentes essas demonstrações, impossível o acatamento da tese em apreço.

3.
No que tange a assertiva de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade
, ainda que verdadeira,
não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 29 de março e término à 14 horas do dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 29 de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente

LUANDERSON COSTA
, preso preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos do processo nº
0800040-20.2022.8.14.0128
.

Consta da impetração
, que o p
aciente foi preso em flagrante no dia 30/01/2022, por volta das 00:30h, por supostamente ter incorrido no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, quando durante ronda policial na Avenida Marcos Carvalho, os policiais avistaram um veículo branco tipo HB-20 em alta velocidade, ocasião em que deram ordem de parada ao motorista, ora paciente, que somente parou momentos depois, sendo abordado e no interior do carro foram encontradas drogas ilícitas, bem como foram apreendidos um aparelho celular, a quantia de R$ 195,60, um cordão e uma pulseira de metal amarelo.

Que a autoridade policial encaminhou o IPL e requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Alega que douto Juízo
a quo
, homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, acreditando estar presente o
fumus bonis juris
, com a prova da materialidade e indício de autoria e o
periculum in mora
, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz o ilustre causídico, que apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, ante ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e aplicação das medidas cautelares caso o Magistrado do feito julgasse pertinente.

Assevera que o Juízo primevo manteve a prisão preventiva, não tendo apresentado qualquer fundamento que justificasse a segregação cautelar, sendo a decisão totalmente genérica, já que não esclareceu o efetivo risco que a liberdade do paciente gera para a ordem pública, instrução criminal, ou ainda, para a garantia da aplicação da lei penal, assim, ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, merecendo sua revogação.

Ressalta ainda o impetrante, que o paciente é pai de duas filhas menores, Loren Sophia Magalhães Costa (06 anos de idade) e Helena Souza Costa (01 ano de idade), bem como é trabalhador, o qual visa a garantia da subsistência de sua família, com endereço fixo, além de ser réu primário, possuindo condições subjetivas favoráveis fazendo concluir que, em liberdade, não atentará contra os bens jurídicos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura

ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319, do CPPB.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 8542328
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8625597
, prestou as informações de praxe, cujo item “b” apresenta a exposição da causa ensejadora da medida constritiva, senão vejamos:

“
a) SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

O paciente foi preso em virtude de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, por fato ocorrido no dia 30/01/2021, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 do da lei 11.343/06.

A testemunha FREDSON SOUSA DOS SANTOS em depoimento na delegacia relatou que por volta das 00:30 horas de 30/01/2022, foi visualizado um veículo branco tipo HC-20 em alta velocidade como se estivesse fugindo da polícia. Após a ordem de parada, o condutor não obedeceu. Em determinado trecho da rodovia foi possível fazer a abordagem. O paciente aparentava estar embriagado com forte cheiro de álcool, dificuldade de falar. Após a revista no veículo, foi encontrado 24 pinos de pó branco com cheiro forte aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas, porção de erva maconha pesando 6 (seis) gramas e a importância de R$ 195,60 (Cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos). Ressaltou que já havia recebido denúncias de venda de droga praticada por Luanderson, e que o condutor do carro branco sempre fugia em alta velocidade ao ver o carro da polícia.

A testemunha DINELSON LOPES CARDOSO JUNIOR, em sede policial, ratificou o depoimento de FREDSON acerca da conduta de Luanderson Informando também a quantidade de droga apreendida bem como o numerário. Em seu depoimento, o paciente utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer calado.

Neste passo, o paciente teve sua prisão decretada na data de 01/02/2022.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada em razão dos seguintes motivos constantes na decisão, que se transcreve:

“DECISÃO Vistos. Trata-se de audiência de custódia referente ao flagranteado LUANDERSON COSTA, preso por infringência, em tese, ao art. 33 da lei 11.343/06; ocorrida nesta Comarca em 30/01/2022. O Delegado de Polícia representou pela Prisão Preventiva do investigado (Num. 48707707 – Pag. 1). Após a realização da entrevista com o custodiado, o membro do Ministério Público, acompanhando a manifestação da autoridade policial, requereu a decretação de Prisão Preventiva do flagranteado. A defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória. É o sucinto relato. Passo à Decisão. A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP. Tal prisão não atenta contra a presunção constitucional de não culpabilidade, presente também no pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a preventiva. Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que “o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que, de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias” (Código de Processo Penal, p.724, Saraiva, 1993). Também acentua que “o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão”. Dá, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária. Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias justifica-se.
No caso concreto não há dúvidas sobre a materialidade do delito, conforme auto de apresentação e apreensão
(Num 48707707-Pag. 11).
Os depoimentos colhidos no procedimento investigatório e demais elementos de convicção fornecem indícios razoáveis sobre a autoria do delito em face do acusado
. Com efeito, válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5ª. Ed.) Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto para condenar o investigado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).
No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos um dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312, do CPP, mais especificamente
:
Para garantia da ordem pública, tendo em vista a repercussão do crime, considerando as graves consequências deste delito, que aflige não apenas uma vítima, mas a todos da sociedade de uma forma geral
.
Cabe assim ao Poder Judiciário promover intervenções a fim de cessar a sensação de impunidade e revolta no âmbito da sociedade
.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, na medida em que trazia consigo substância entorpecente, com a finalidade de comercialização e autuado em flagrante delito
.
Como se não bastasse a reprovabilidade do crime imputado, o modus operandi denota periculum libertatis intensificado, visto que com o investigado foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pinos de pó branco com cheiro forte aparentando ser cocaína; 01 (uma) trouxa de pó branco aparentado ser cocaína pesando aproximadamente 11 gramas com a embalagem de saco plástico preto; 01 (uma) porção de erva aparentando ser maconha pensando 06 (seis) gramas com embalagem de plástico; a importância de R$ 195,60 (cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos
).
Observa-se que a quantidade e variedade de entorpecentes facilitaria a pulverização de drogas neste município
. Para além disso, conforme relatos das testemunhas, em sede policial, toda vez que avistava a polícia, o investigado empreendia fuga em alta velocidade em via pública colocando os transeuntes em risco.
Desta feita, o periculum libertatis se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferece riscos à coletividade, pois demonstra-se pessoa com periculosidade acentuada, na medida em que tem imputado contra si um delito bastante lesivo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias do nosso País e porque não dizer desta comarca
. Nesse sentido: STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (TR 648/347). STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154). Cumpre destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o risco de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (STF. HC nº 128.779; HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137.558AgR; TJ. RHC nº 116.838/SC)”.
Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, que são situações totalmente distintas
.
Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade
.
Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal
.
Dito isso, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a Prisão Preventiva do investigado LUANDERSON COSTA, QUALIFICADO NOS AUTOS. VALE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO E OFÍCIO
. Autorizo a transferência do preso para a Central de Triagem Masculina de Santarém/PA (CTMS), haja vista não haver estabelecimento adequado nesta comarca. Decisão publicada em audiência e dela intimados os presentes. NADA MAIS havendo, o MM. Juiz mandou encerrar o presente termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado. EU, Rafael Porto Pompeu, Assessor de Gabinete, digitei. Em razão de esta audiência ter sido realizada por videoconferência (via Microsoft Teams), os autuados, a defesa e o Ministério Público foram intimados virtualmente, ainda durante a sessão, acerca da decisão proferida, dispensadas as assinaturas. O presente termo e respectiva mídia serão juntados e disponibilizados no PJE. Terra Santa, datado e assinado digitalmente. Juiz de Direito RAFAEL DO VALE SOUZA”

c) INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
.

Dos dados extraídos do Sistema LIBRA informam que o PACIENTE é primário. Não há elementos suficientes para afirmar sobre sua conduta social, tampouco acerca de sua personalidade.

d) INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 01/02/2022.

e) INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

A denúncia foi recebida na data de 11/03/2022.

Em 16/03/2022 foi apresentada a resposta a acusação”.
GRIFEI

Nesta Instância Superior
, a 12ª
Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

- Da fundação inidônea/ausência de requisitos da prisão preventiva

Prima facie,
observa-se que na Audiência de Custódia, datada de 01/02/2022, à
ID 8507086
, atendendo a representação do Delegado de Polícia, bem como o requerimento do RMP, o douto Juízo
a quo
converteu a Prisão em Flagrante do paciente em Preventiva, a qual encontra-se com fundamentação adequada e satisfatória, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não merecendo reparos.

Cumpre destacar, ainda, que no dia 10/02/2022, consoante
ID 8507086
, o paciente teve indeferido o pedido de revogação de sua prisão preventiva, por parte do Magistrado do feito, que asseverou não ter a defesa apresentado qualquer elemento novo apto a alterar o
entendimento do Juízo, já que está consubstanciado em sede de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ademais, deve-se respeitar as decisões da Autoridade Coatora por se encontrar próximo dos fatos e, consequentemente, da necessidade à manutenção da medida de exceção.

- Da paternidade de filhas menores de 12 anos

No que tange a alegação de que o paciente é pai de duas filhas melhores, verifica-se que nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade dele na criação das infantes, já que se limitou a juntar, apenas, as certidões de nascimento delas.

- Das condições subjetivas favoráveis

De outra banda, a assertiva de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade
, ainda que verdadeira,
não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, acerca do pedido de
substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão
, de igual forma não vislumbro prudente, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, já que existem, na decisão ora guerreada, requisitos do art. 312, do CPPB, a serem observados.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
29
de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 01/04/2022